Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO MERAMENTE INFORMATIVO. CLIENTE DE ALTO RISCO DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O simples fato de os juros pactuados entre as partes superarem a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade.
2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central não deve ser utilizada como limite aos juros remuneratórios pactuados, servindo unicamente como parâmetro informativo, tanto para os consumidores quanto para as instituições financeiras, acerca dos encargos usualmente praticados no mercado.
3. Para a análise da abusividade contratual, é necessário verificar os fatores que influenciam nas taxas praticadas pelas instituições financeiras como o valor e o prazo do financiamento, as garantias ofertadas, o perfil de risco de crédito do tomador (que reflete o seu histórico financeiro e a sua probabilidade de adimplir um contrato), dentre outras circunstâncias. Precedente: REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.
4. A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado é justificada quando houver elementos que demonstram que o cliente é de alto risco de inadimplência.
5. Recurso conhecido e não provido.